Tribunal: TJPA
Processo: 0820904-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820904-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO MAURICIO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LAILA BECHARA DOS SANTOS

PROCURADOR: DEMETRIO DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA POSSE. DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. ESCRITURA DECLARATÓRIA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu tutela provisória de urgência destinada a suspender ordem de reintegração de posse expedida em favor do espólio agravado. O agravante sustenta que a liminar prevista no art. 678 do CPC exige apenas comprovação sumária da posse, independentemente de perigo de dano, e afirma exercer posse sobre o imóvel há mais de 33 anos, com base em escritura pública declaratória firmada por testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da ordem de reintegração de posse em embargos de terceiro pode ser deferida, em sede liminar, com fundamento na posse alegada pelo embargante; (ii) estabelecer se escritura declaratória baseada em declarações testemunhais unilaterais e suposta doação verbal de imóvel constituem prova suficiente da posse para afastar os efeitos de decisão judicial transitada em julgado e em fase de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 678 do CPC autoriza a suspensão de medidas constritivas e a manutenção ou reintegração provisória da posse quando o domínio ou a posse estiverem suficientemente provados.

A concessão da tutela provisória exige elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de posse fundada em suposta doação verbal de imóvel fragiliza a plausibilidade jurídica da pretensão, porque o art. 541 do Código Civil exige escritura pública ou instrumento particular para a doação.

A escritura declaratória apresentada, baseada exclusivamente em declarações testemunhais produzidas unilateralmente e sem contraditório judicial, possui valor probatório relativo e não comprova, em cognição sumária, a posse alegada.

A existência de ação possessória originária ajuizada em 2001, julgada procedente, com trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença, impõe cautela reforçada para evitar a suspensão liminar de decisão judicial definitiva.

A matéria demanda aprofundamento probatório, sendo juridicamente inadequada, no momento processual, a suspensão do cumprimento de sentença sem elementos robustos capazes de desconstituir a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão de medida constritiva ou possessória em embargos de terceiro exige prova suficiente do domínio ou da posse, nos termos do art. 678 do CPC. 2. A escritura declaratória unilateral, fundada apenas em declarações testemunhais não submetidas ao contraditório, não comprova suficientemente a posse para fins de tutela liminar em embargos de terceiro. 3. A alegação de doação verbal de imóvel não confere, por si só, probabilidade suficiente ao direito invocado quando desacompanhada de instrumento formal idôneo. 4. A existência de decisão judicial transitada em julgado e em fase de cumprimento recomenda cautela na concessão de medida liminar que impeça sua efetivação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 678; CC, art. 541.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 0004152-32.2016.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2022, publ. 24.10.2022; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0714061-47.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 25.10.2023, publ. 10.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000029-03.2023.8.26.0010, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024, publ. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francisco Maurício do Nascimento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro (processo de origem nº 0813374-56.2025.8.14.0051), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para suspender ordem de reintegração de posse.

Agravante
defende que, em sede de embargos de terceiro, a decisão liminar prevista no art. 678 do CPC possui natureza de tutela satisfativa antecipatória contra ato constritivo ilícito, sendo suficiente a comprovação sumária da posse, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por se tratar de tutela contra o ilícito.

Sustenta que a posse restou suficientemente demonstrada mediante escritura pública declaratória firmada por testemunhas, as quais atestam o exercício da posse pelo agravante há mais de 33 anos. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao centrar sua fundamentação na nulidade da doação verbal, por ausência de escritura pública (art. 541 do Código Civil), quando a controvérsia dos embargos de terceiro não diz respeito à propriedade, mas à proteção possessória contra constrição judicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar integralmente a decisão de Id. 156260675, deferindo-se a tutela provisória pleiteada na origem.

Em decisão interlocutória ID 33146287 foi negada a antecipação da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 35331024.

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à verificação da presença dos requisitos legais aptos a ensejar a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos dos
Embargos de Terceiro nº 0801982-79.2025.8.14.0032
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante, consistente na suspensão da ordem de reintegração de posse expedida em favor do Espólio agravado.

O Código de Processo Civil estabelece os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No tocante especificamente aos embargos de terceiro, estabelece o art. 678 do CPC:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Embora o agravante sustente que a demonstração do perigo de dano seria prescindível, fato é que permanece indispensável a comprovação robusta e suficiente da posse alegada, circunstância que, ao menos em sede de cognição sumária, não restou evidenciada.

Conforme se extrai dos autos, a origem da alegada posse decorre de suposta
doação verbal de bem imóvel
, fato que, por si só, fragiliza a plausibilidade jurídica da pretensão recursal.

O Código Civil é expresso ao disciplinar a matéria:

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

A alegação de doação verbal, desacompanhada de qualquer instrumento formal idôneo, não se revela suficiente, neste momento processual, para conferir elevada probabilidade ao direito invocado. Além disso, o principal documento apresentado pelo agravante consiste em escritura declaratória baseada exclusivamente em declarações testemunhais produzidas unilateralmente, sem submissão ao contraditório judicial, possuindo, portanto, valor probatório relativo e insuficiente para afastar, liminarmente, os efeitos de decisão judicial já estabilizada.

Cumpre destacar que a ação possessória originária tramita desde o ano de 2001, tendo sido regularmente julgada procedente, com trânsito em julgado, encontrando-se atualmente em fase de cumprimento de sentença. Tal circunstância reforça a necessidade de extrema cautela na concessão de medida que, na prática, impediria o cumprimento de decisão judicial definitiva. Nessa direção, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.

(TJ-MT 00041523220168110040 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE PROPRIEDADE CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A suspensão da penhora de imóvel objeto de ação de embargos de terceiros é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano gave, de difícil reparação, considerando, sobretudo, a existência de dúvida razoável acerca do fiel proprietário do referido imóvel. 2. Nesse cenário, é prudente suspender a constrição do bem até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os embargos de terceiros opostos pela agravante no Juízo de origem, sobretudo nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07140614720238070000 1778281, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 25/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)

EMBARGOS DE TERCEIRO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO PARA A POSSE- POSSE INJUSTA- TUTELA- DESCABIMENTO - Embargos de terceiro – Cessão de direitos possessórios– Ausência de comprovação de justo título - Impossibilidade de tutela no âmbito dos embargos de terceiro: – Incumbia aos embargantes, que se afirmam possuidores, a demonstração de justo título, enquanto fato constitutivo do direito. Mera juntada de contrato de cessão de direito possessório celebrado com quem não demonstrou qualquer relação com o imóvel. Elementos probatórios que obstam o reconhecimento de existência de justo título para a posse dos embargantes, sendo certo que a via processual presente não se presta à tutela da posse injusta. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000029-03.2023.8.26 .0010 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/04/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

A propósito, o Ministério Público, em parecer lançado nos autos, igualmente manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a matéria necessita de aprofundamento probatório e que a suspensão do cumprimento de sentença, neste momento, mostraria-se juridicamente inadequada.

Assim, inexistindo elementos suficientemente robustos para desconstituir, em sede liminar, decisão judicial transitada em julgado e em fase de cumprimento, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER do recurso
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 25/05/2026